Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600370-08.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0600370-08.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600370-
08.2024.6.16.0042, que julgou procedente o pedido, nos termos do artigo 5, inciso V da
Constituição da República e artigo 487, I, do CPC, para fins de conceder à candidata o exercício do
direito de resposta pleiteado, a ser executado nos termos definidos acima, concedendo um direito
de resposta de um minuto, que deverá ficar disponível pelo prazo de 24 horas, no perfil do
representado Tiago Amaral, sob pena de eventual responsabilização, nos termos legais. (Direito de
Resposta com Pedido Liminar feita por Maria Tereza Paschoal De Moraes em face de José Tiago
Camargo do Amaral, Ederson Junior Santos Rosa e a Coligação "A Londrina Que Queremos", em
razão de vídeo publicado no Instagram do primeiro representado, Tiago Amaral, nos termos do art.
58 da Lei nº 9.504/97. Menciona a representante, em síntese, que o representado divulgou
propaganda na internet contendo afirmação caluniosa e sabidamente inverídica em relação à
candidata Maria Tereza e o seu principal apoiador, o atual Prefeito do Município, Marcelo Belinati,
em que sustenta que estes participam de "quadrilha" investigada e respondendo uma "ação"
movida pelo Ministério Público por desvio de dinheiro público, criando uma contraposição de que
o candidato Tiago Amaral, diferentemente, representaria postura de honestidade e combate à
corrupção. Afirma que o conteúdo impugnado visa ofender pessoalmente a candidata, veiculando
por meio de informações inverídicas (Fake News) e manipuladas através da divulgação de vídeo
pelos representados em que são levantados fatos sabidamente inverídicos com conteúdo
difamatório e calunioso). RE4 - H.E.G.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRIDA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44162334
24/10/2024
17:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44162334 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 17:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417073790200000043111723
Número do documento: 24102417073790200000043111723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:21:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.273

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600370-08.2024.6.16.0042 – Londrina
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRIDA: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DIREITO
DE
RESPOSTA.
ALEGAÇÕES
DE
FATO
INVERÍDICO E OFENSIVO À HONRA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO
NO
CONTEXTO ELEITORAL. REFORMA DA
SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Num. 44162334 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 17:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417073790200000043111723
Número do documento: 24102417073790200000043111723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:21:15
I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto por JOSE
TIAGO
CAMARGO
DO
AMARAL,
EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA e
Coligação
"A
LONDRINA
QUE
QUEREMOS" contra a sentença proferida
pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que julgou procedente o
pedido de direito de resposta formulado por
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES.

1.2. O pedido de direito de resposta foi
motivado por vídeo veiculado nas redes
sociais
da
Coligação
recorrente,
alegadamente
contendo
afirmações
caluniosas e sabidamente inverídicas sobre
a
candidata
MARIA
TEREZA
e
seu
apoiador, Marcelo Belinati.

1.3. A sentença de primeira instância
concedeu o direito de resposta, entendendo
que as críticas extrapolaram os limites da
liberdade de expressão e configuraram
sensacionalismo, associando a candidata a
práticas criminosas sem provas.

1.4.
Inconformados,
os
recorrentes
alegaram que o vídeo em questão estava
dentro do campo legítimo da crítica política,
sem
imputar
crimes
diretamente
à
candidata, e pugnam pela reforma da
sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o conteúdo do vídeo
veiculado
contém
fato
sabidamente
inverídico dirigido à representante que
justifique
a
concessão
do
direito
de
resposta;

Num. 44162334 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 17:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417073790200000043111723
Número do documento: 24102417073790200000043111723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:21:15

(ii) averiguar se houve ofensa à honra da
candidata ou extrapolação dos limites da
liberdade
de
expressão
no
contexto
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

9.1. A Lei nº 9.504/1997, art. 58, assegura o
direito de resposta em caso de afirmações
caluniosas,
difamatórias,
injuriosas
ou
sabidamente inverídicas veiculadas durante
o período eleitoral.

9.2. Analisando o conteúdo do vídeo,
constatou-se que, embora as falas possam
ser consideradas críticas duras à gestão de
Marcelo Belinati, não há menção a atos
criminosos cometidos pela candidata Maria
Tereza.

9.3. A jurisprudência do TSE orienta que o
direito de resposta só deve ser concedido
quando houver fato claramente inverídico
ou ofensa pessoal que extrapole a liberdade
de
expressão.
No
presente
caso,
o
conteúdo do vídeo configura crítica política,
não sendo identificado fato sabidamente
inverídico ou calúnia à candidata (DR
0600998-41,
Min.
Maria
Claudia
Bucchianeri).

9.4. Desta forma, a sentença de primeiro
grau deve ser reformada, pois as críticas
fazem parte do embate eleitoral legítimo,
não havendo justificativa para a concessão
do direito de resposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.1. Recurso conhecido e provido para
reformar a sentença de primeiro grau,
julgando improcedente o pedido de direito

Num. 44162334 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 17:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417073790200000043111723
Número do documento: 24102417073790200000043111723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:21:15
de resposta.

12.2. Tese de julgamento: “A crítica política,
ainda que dura, desde que não contenha
afirmações sabidamente inverídicas ou
ofensivas à honra, está abarcada pela
liberdade
de
expressão
no
contexto
eleitoral, não cabendo a concessão de
direito de resposta. ”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 58.
Jurisprudência relevante citada:
DR
0600998-41,
Min.
Maria
Claudia
Bucchianeri, PSESS em 20.9.2022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral, id. 44151830, interposto por JOSE TIAGO CAMARGO DO
AMARAL, EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA e Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS”
em face da sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina que julgou
procedente o pedido formulado nos presentes autos de Representação para Pedido de Direito de
Resposta, id. 44151821.

Num. 44162334 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 17:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417073790200000043111723
Número do documento: 24102417073790200000043111723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:21:15
Na origem, trata-se de Representação por Pedido de Direito de Resposta formulado por MARIA
TEREZA PASCHOAL DE MORAES em face de JOSE TIAGO DO AMARAL, EDERSON JUNIOR
SANTOS ROSA e Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS”, em razão de vídeo publicado em
14/10/2024, no perfil da Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS” na rede social Instagram, a
qual contem afirmação supostamente caluniosa e sabidamente inverídica em relação à candidata
ao cargo de prefeita de Londrina/PR, Maria Tereza, e seu principal apoiador, o atual prefeito do
município, Marcelo Belinati Martins, bem como deferimento liminar de tutela inibitória, para o fim
de compelir as representadas a se absterem de veicular o vídeo inquinado, em suas redes
sociais, bem como para que fosse determinada a exclusão da publicação na rede social
Instagram, sob pena de multa diária.
Na decisão de id. 44151806, a MMª Juíza a quo indeferiu o pedido liminar, pois considerou que
as alegações e documentos acostados com a petição inicial não apontavam probabilidade do
direito, vez que o confronto entre o conteúdo exibido na publicação acostada pela representante
não permitiu inferir, em sede de cognição não exauriente, a existência de ofensa a imagem
pública da candidata Maria Tereza ou a divulgação de fato sabiamente inverídico, tratando-se de
críticas ácidas e de mal tom que se enquadram na liberdade de expressão do representado.
O representado apresento a contestação, id. 44151812, aduzindo que: 1) falta interesse de agir à
candidata Maria Tereza, ora representante; 2) o vídeo sob análise está dentro do campo crítico,
inerente aos regimes democráticos, aclarando questões que entende merecem ser destacadas
para avaliar as possíveis relações de favorecimento, as quais são temas de interessa público e
devem ser debatidas abertamente, especialmente no período eleitoral; 3) não há desinformação
quanto à afirmação de que o assessor nomeado pelo atual prefeito está sob investigação pelo
Ministério Público; 4) as falas do representado, ao contrário do que equivocadamente entenderam
as representantes, não extrapolou o limite da crítica legítima, não configurando discurso de ódio,
mas sim, trata-se de liberdade de expressão e ampliação do fluxo de informações. Ao final,
requereu a extinção do feito por fato de interesse de agir da representante ou, caso não acatado
esse pedido, fosse julgada improcedente a presente ação.
O i. representante do Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido de direito de
resposta em relação ao trecho do vídeo que mostra a matéria jornalística com os dizeres: “Belinati
e seu assessor braço direito Diego Cunha são indiciados pelo MP por desvio de dinheiro público”.
Sobreveio a r. sentença, id. 44151821, em que a MMª. Juíza a quo julgou procedente o pedido de
Direito de Resposta por entender que a publicação contida no vídeo veiculado no perfil da
Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS” não se limitava à crítica política legítima ou ao
confronto de ideias, mas se valia de uma narrativa sensacionalista com o objetivo de criar uma
percepção negativa, associando a candidata Maria Tereza a práticas criminosas, decorrentes do
governo de seu apoiador, Marcelo Belinati, sem fundamento suficiente para sustentar tais
alegações.
Irresignado, o representante interpôs Recurso Eleitoral, id. 44151830, aduzindo que: 1) não houve
imputação infundada de qualquer ato criminoso ou que viole a honra da Recorrida, não havendo
que se falar em direito de resposta; 2) o vídeo impugnado é a simples expressão da defesa dos
recorrentes a ataques perpetrados pela campanha da recorrida, ressaltando que nunca foi
processado e que, ao contrário de si, a candidata Maria Tereza é apoiada por uma gestão que
contratou o funcionário, Diego Cunha, investigado pelo Ministério Público, o que de fato

Num. 44162334 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 17:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417073790200000043111723
Número do documento: 24102417073790200000043111723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:21:15
aconteceu; 3) não há desinformação quanto a investigação aberta e em andamento contra o
assessor Diego Cunha; 4) os atos impugnados não excedem os limites da liberdade de expressão
dos recorrentes, tampouco viola a honra e o direito à intimidade das recorridas, não havendo que
se falar em concessão de direito de resposta; 5) a responsabilização por supostas informações
inverídicas deve ser acompanhada de provas concretas que demonstrem a má-fé ou a intenção
de prejudicar a honra da Recorrida, o que não se verifica no presente caso. Ao final, pugnou pelo
provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos formulados.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou as contrarrazões, id. 4415848 que, em síntese,
aduzindo que: 1) o argumento de inexistência do fato sabidamente inverídico no vídeo
questionado nos autos de Direito de Resposta, não merece amparo, pois o vídeo inquinado, por si
só, demonstra a nefasta desinformação propagada pelo candidato; 2) a declaração do candidato
ultrapassa os limites do direito constitucional à liberdade de expressão e das possibilidades da
crítica política por veicular fato sabidamente inverídico e, ainda mais grave, informação caluniosa;
3) não há qualquer procedimento investigatório de crime de corrupção ou similar em que o atual
Prefeito de Londrina/PR figura como indiciado – é inequívoco que não existe nem AÇÃO e nem
um Inquérito instaurado nesse sentido pelo Ministério Público, tratando-se de uma ilação
mentirosa criada pelo recorrente; 4) o conteúdo do vídeo não é só gravemente
descontextualizado, mas mentiroso, difamatório e calunioso, pois intenta divulgar a mensagem de
que o prefeito e a atual candidata fazem parte de “quadrilha” investigada e respondendo uma
“ação” nesse momento movida pelo Ministério Público por desvio de dinheiro público, criando
uma contraposição de que o candidato Tiago Amaral, diferentemente, representaria uma postura
de honestidade e combate à corrupção; 5) não há qualquer menção a Marcelo Belinati ou Maria
Tereza, e não há Inquérito ou Investigação instaurada, mas sim uma simples notícia de fato, que
tem como partes – e não indiciados - os funcionários em cargos na Prefeitura de Londrina e,
ainda, Marcelo Belinati não é representado em nenhum inquérito ou investigação em curso –
sobretudo acerca de compra de medicamentos; 6) o caso concreto evidencia contornos
gravíssimos de ilegalidade, que não estão abarcados pela liberdade de expressão e do
pensamento, pois imputa e indica expressamente que o atual prefeito é denunciado por
corrupção, e que a candidata vai continuar com a prática ilícita – expondo sua imagem junto à do
prefeito e sacos de dinheiro no plano de fundo do vídeo – o que fere, em absoluto, sua honra e
imagem, tudo baseado em mentiras flagrantes, o que desequilibra a isonomia do pleito de forma
ilegítima. Ao final, requereu fosse negado provimento ao recurso eleitoral interposto.
O i. representante a Procuradoria Regional Eleitoral em id. 44154945, manifestou-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade

Num. 44162334 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 17:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417073790200000043111723
Número do documento: 24102417073790200000043111723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:21:15
O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, uma vez que a publicação da sentença ocorreu em 19/10/2024, id. 44151823 e o
recurso eleitoral, id. 44151830, foi interposto em 20/10/2024.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Do mérito
O objeto do presente recurso cinge-se a aferir se o conteúdo do vídeo publicado no perfil da
recorrente, da rede social Instagram, traz informações de fatos inverídicos e ofensivos à honra
da representante, que a permita obter o direito de resposta, ora postulado.
A propaganda objeto deste recurso é idêntica àquela dos autos REI 0600368-
17.2024.6.16.0146, no qual foi concedido o direito de resposta - na propaganda em bloco
do horário eleitoral gratuito - ao recorrente Marcelo Belinati Martins em função
de descontextualização e da veiculação de afirmações caluniosas em face do atual
Prefeito.
No entanto, neste feito, em que pese a propaganda seja a mesma e tenha sido veiculada no
Instagram da coligação do candidato TIAGO AMARAL, quem recorreu foi a candidata
MARIA TEREZA, que, a meu ver, não foi atingida pelas afirmações veiculadas. Explico.
Sobre o direito de resposta, assim dispõe o art. 58, caput, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social.
[...]

Na r. sentença, a MMª. Juíza julgou procedente o pedido formulado nestes autos pela
representante, pois entendeu que a publicação contida no vídeo veiculado no perfil da Coligação
“A LONDRINA QUE QUEREMOS” não se limitava à crítica política legítima ou ao confronto de
ideias, mas se valia de uma narrativa sensacionalista com o objetivo de criar uma percepção
negativa, associando a candidata Maria Tereza a práticas criminosas, decorrentes do governo de
seu apoiador, Marcelo Belinati, sem fundamento suficiente para sustentar tais alegações.

Ao vídeo impugnado apresentou-se a degravação em páginas 2/3/4 do id. 44151795, cujo teor a

Num. 44162334 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 17:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417073790200000043111723
Número do documento: 24102417073790200000043111723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:21:15
seguir se reproduz:

“Locutor: A corrupção em Londrina tem nome, ou melhor, sobrenome. Um sobrenome que há
décadas engana o londrinense, que é capaz de importar a corrupção de outras cidades. É um
sobrenome que há 30 anos doutrina Londrina. Um sobrenome que a esquerda adota, que virou um
fanatismo e deu origem ao belinatismo. Até quando, Londrina? Começa agora o programa da
coligação A Londrina que queremos. Tiago Amaral, um novo tempo para Londrina. Se o assunto é
crime, você confia na polícia. Se é saúde, no médico. E quando é corrupção, você confia em quem
mais combateu a corrupção, prendendo o maior corrupto do país. [...] Tiago Amaral: Eu vou
fortalecer as estruturas de controle do município para que elas possam agir sem entraves e com
muita autonomia, oferecendo ao cidadão todos os meios possíveis, sejam físicos ou virtuais, para
denunciar de forma anônima, apresentando fotos, vídeos, áudios, documentos e tudo mais que
possa indicar a prática de corrupção em qualquer nível da prefeitura, para daí então começar uma
investigação e tomar todas as medidas necessárias. Eu não vou admitir que mais nenhuma sujeira
seja varrida para debaixo do tapete. Locutor: Londrina sofre há décadas nas mãos do 'belinatismo'
e o prefeito atual planeja continuar sugando nossa cidade. Sabemos que ele está tentando aquele
joguinho da esquerda, de colocar uma marionete em seu lugar. E já que contra fatos não há
argumentos, Preste atenção nessa investigação da quadrilha dos medicamentos. Há três dias, o
Ministério Público instaurou um procedimento de investigação contra uma possível quadrilha no
gabinete do atual prefeito Marcelo Belinati. A ação quer descobrir o motivo de Diego Cunha, braço
direito do prefeito, e sua esposa, Amana Coquemala, funcionários comissionados do gabinete do
prefeito, passarem a ganhar licitações de medicamentos para Londrina, logo após se tornarem
sócios da empresa cirúrgica Mediplus, situada em Maringá, a qual passou a ganhar licitações em
Londrina. De novo, o 'belinatismo' leva a nossa cidade às páginas policiais. Até quando Londrina?
E para piorar, o medicamento que eles venderam para Londrina é o que mais falta no município, o
tramadol. A coisa é tão feia que pelo fato de ambos serem assessores diretos do Belinati, não tem
como ele dizer que não sabia. O curioso é que este casal nem mora em Londrina, eles vivem em
Maringá, onde fica a tal empresa. Será que eles vêm a Londrina trabalhar todos os dias? Será que
não tinha ninguém capacitado para os cargos deles em Londrina? Ou será que estão na Prefeitura
só para pilhar cofres públicos? Fala Londrina! Roberto: Olha, já vi tanto escândalo de corrupção na
prefeitura, com muitas promessas que fazem. Mas a gente não acredita mais nisso aí. Então não
dá mais pra Londrina, tem que mudar. Zaqueu: Além do que, todas as obras teve aditivos, aditivos,
aditivos, e ninguém cobra isso. Vítor: Olha, a corrupção em Londrina só piora. É obra que nunca
termina. E pra piorar, a gente não sabe nem procurar quanto custou cada coisa. Eu não vejo
mudança.”

Como sabido, para fins de concessão de direito de resposta, conceitua-se a afirmação
sabidamente inverídica como aquela sobre a qual recai a certeza de sua total dissonância com a
realidade, perceptível de plano, que não necessita de interpretação.

Da mesma forma, conforme já decidiu o C. TSE "somente se legitima, sob pena de indevido
intervencionismo judicial no livre mercado de ideias políticas e eleitorais, com comprometimento
do próprio direito de acesso à informação pelo eleitor cidadão, nas hipóteses de fato
chapadamente inverídico, ou em casos de graves ofensas pessoais, capazes de
configurarem injúria, calúnia ou difamação" (DR 0600998–41, rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS em 20.9.2022), o que não se averigua na hipótese dos autos, dadas as

Num. 44162334 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 17:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417073790200000043111723
Número do documento: 24102417073790200000043111723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:21:15
premissas da decisão regional.

Como esta Corte já se manifestou em outras oportunidades, a liberdade de expressão na
propaganda é a regra, somente podendo ser excepcionada diante da veiculação de afirmações
sabidamente inverídicas, ou quando extrapolada a liberdade de expressão a ponto de atingir a
honra pessoal do candidato.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - DIREITO DE RESPOSTA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA LEI Nº 9.504/97 - NOTÍCIA
JORNALÍSTICA - OFENSA À HONRA DO CANDIDATO - FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO - RECURSO DESPROVIDO.1. A crítica que viabiliza a concessão
do direito de resposta é aquela que extrapola o limite tolerável do embate
eleitoral para incidir em calúnia, injúria, difamação ou divulga afirmação, conceito
ou imagem sabidamenteinverídicos.2. Hipótese em que as declarações
apontadas como inverídicas e ofensivas não desbordaram dos limites da
informação.3. Recurso conhecido e não provido. RECURSO ELEITORAL
nº06006164720206160073, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva_2,
Publicação: REPSE - Republicado em Sessão, 14/11/2020.

II.iv. Dos fatos narrados nestes autos, extrai-se que a representante sequer foi citada na
propaganda publicada no perfil da rede social Instagram dos representados, havendo tão
somente menções, supostamente a ela dirigidas, mas que em nada se assemelham a lhe impingir
calúnias, difamação ou injúria por fato sabidamente inverídico.
Do teor da citada propaganda, resta inconteste que, muito embora tenham sido desferidos
comentários ácidos e, por vezes caluniosos, como ao se vincular o nome do prefeito Marcelo
Belinati à prática de corrupção, ou de vinculá-lo à “quadrilha dos medicamentos”, tais fatos não
foram imputados à representante.
Há breves menções como: “o prefeito atual planeja continuar sugando nossa cidade”, “está
tentando aquele joguinho da esquerda, de colocar uma marionete em seu lugar. ”, em que
se supõe sejam dirigidas à candidata, ora representada, mas sem que se tenha efetiva convicção,
sem o liame necessário para se afirmar que tenham a ela sido dirigidas essas falas, efetivamente.
Ademais, mesmo sobre a corrupção que é citada no áudio, ou mesmo da mencionada “quadrilha
dos medicamentos”, em momento algum vinculou-se ao nome da representante, mesmo que de
forma indireta.
Nessa senda, na r. decisão, id. 44151806, mesmo que depois a tenha alterado o fundamento ali
lançado, houve por bem a MM. Juíza ao mencionar:

Num. 44162334 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 17:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417073790200000043111723
Número do documento: 24102417073790200000043111723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:21:15
“Isso porque, os elementos indicam que não há propaganda eleitoral irregular, tendo em vista que
o vídeo impugnado não relaciona a candidata Maria Tereza ao procedimento investigativo
instaurado contra o Ministério Público em que são partes/interessados os assessores do atual
prefeito Marcelo Belinati, srs. Diego Cunha e Amana Coquemala, tampouco indicam que a
candidata participaria da “quadrilha” investigada e responderia uma “ação”, conforme
alegado, mencionando apenas a existência de uma investigação ministerial contra os assessores
do gabinete do prefeito.” (Grifei)
Esse entendimento é escorreito e, ao contrário da MM. Juíza a quo, que reviu o posicionamento
acima ao prolatar a r. sentença, dele não me dissocio, pois entendo que isso é o que se tem de
mais relevante na propaganda atacada, em relação à representante.
Como tenho reiteradamente me manifestado nesse Segundo Turno, permitir tal atitude, é
incentivar a troca de acusações em detrimento à apresentação de propostas.
Com efeito, é importante ressaltar que ambos os candidatos firmaram o PACTO PELA PAZ NAS
ELEIÇÕES proposto pelo TRE do Paraná, na busca de que evitar a proliferação de discursos de
ódio, desinformação e mesmo acusações de lado a lado com o potencial de deixar de lado as
propostas para a cidade.
Assim, a posição adotada pelo judiciário precisa ser equânime e previsível e, nesse sentido, o
Pleno do TRE Paraná, em recente decisão entendeu que tentar imputar a alcunha de corrupto no
adversário, sem que haja condenações nesse sentido extrapola o permitido pela legislação
eleitoral e à "cultura da paz".
O que vale de um lado, também vale de outro, de forma que sem provas não pode ser admitida.
Dessa forma, embora as informações trazidas no vídeo façam menção a práticas de atos de
corrupção por servidores da atual gestão da prefeitura de Londrina, não houve qualquer menção
à representante, ora recorrida.
No caso em debate, inexiste a relação dos crimes imputados com a recorrida, ou mesmo fatos
sabidamente inverídicos a ela dirigidos, que sejam aptos a lhe permitir o deferimento do Direito de
Resposta que postulou.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do Recurso Eleitoral
interposto por JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL, EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA e a
Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS”, para o fim de reformar a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, e indeferir o Pedido de Direito de Resposta.
É como voto.

Num. 44162334 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 17:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417073790200000043111723
Número do documento: 24102417073790200000043111723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:21:15
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600370-08.2024.6.16.0042 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES:
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL, EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA, A LONDRINA QUE
QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogados dos
RECORRENTES: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A - RECORRIDO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES - Advogados do(a) RECORRIDO:
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE
FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707 RECORRIDA: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO
[PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogado do(a) RECORRIDA: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024